Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-37.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pleito de obrigação de fazer ou, subsidiariamente, de rescisão contratual. Sentença de Parcial Procedência. Inconformismo da autora centrado na interrupção da prescrição e necessidade de redistribuição dos ônus sucumbênciais. Descabimento. Hipótese em que a lide ajuizada anteriormente, cujo objeto era distinto desta ação, não interrompe o lapso prescricional. O invocado ato de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pleito de obrigação de fazer ou, subsidiariamente, de rescisão contratual. Sentença de Parcial Procedência. Inconformismo da autora centrado na interrupção da prescrição e necessidade de redistribuição dos ônus sucumbênciais. Descabimento. Hipótese em que a lide ajuizada anteriormente, cujo objeto era distinto desta ação, não interrompe o lapso prescricional. O invocado ato de suposto reconhecimento do crédito não foi celebrado por todos os herdeiros e pela viúva meeira. Cogitada interrupção que não aproveita aos demais coobrigados. Inteligência do art. 204, caput, do Código Civil. Ônus da sucumbência bem fixado na origem. Alegações deduzidas pela recorrente que não tem o condão de infirmar as razões de decidir expostas na sentença, que fica mantida. Inteligência do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.